Tribunal: TJMT
Processo: 1005637-30.2019.8.11.0045
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Recurso Inominado: 1005637-30.2019.8.11.0045
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
Recorrente: RUBENS FUMIO KAWAHARA
Recorrido: PARQUE DAS EMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 16/08/2019.
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA PELO VENDEDOR JUNTO AO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. PRECEDENTES DO C. STJ. DIREITO DO RECORRENTE AO REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS RELATIVOS AO VEÍCULO QUE JÁ NÃO DETÉM MAIS A PROPRIEDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PARA OCORRÊNCIA DOS FATOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente RUBENS FUMIO KAWAHARA postula reparação por danos morais e materiais, ao argumentando o seguinte a) o veículo TOYOTTA HILUX 2CDL DX, Placa: JZR9721, Chassi: 8AJ33LNL049108914 fora entregue à parte Recorrida em 05/2008 como parte de pagamento de contrato firmado entre as partes; b) que em 14/12/2018 teve o seu nome protestado em razão e débitos ficais incidentes sobre do veículo, bem ainda lhe foi atribuído infrações de trânsito; c) que em razão da ausência de transferência da propriedade do veículo, o Recorrente se viu obrigado a renegociar/parcelar as dívidas do veículo para ter seu nome liberado dos órgãos de proteção ao crédito; d) em razão desses fatos, postula reparação por danos morais e materiais.
2. A inobservância da regra do art. 134 do CTB impossibilita o antigo proprietário de discutir, perante o órgão administrativo (DETRAN/MT), eventual irresponsabilidade pelo pagamento de penalidades incidentes sobre o automóvel, ainda que posteriores ao contrato de compra e venda.
3. No caso, a parte Recorrente não busca se eximir dos débitos perante o órgão administrativo, tanto é que vem efetuando, na seara administrativa, o pagamento das dívidas incidentes sobre o veículo em questão. Em verdade, o que o Recorrente postula é compelir a pessoa jurídica a quem entregou o veículo como pagamento, a proceder a devida transferência do bem, assim como a restituição de todos os valores pagos relativos ao veículo que já não é mais de sua propriedade.
4. Conforme se denota da norma contida no artigo 123, § 1.o do CTB, em caso de transferência de propriedade do veículo, fica o adquirente obrigado a transferir a propriedade para o seu nome.
5. Não se pode olvidar que o artigo 134 do CTB, preconiza acerca da necessidade de comunicação junto ao DETRAN da venda do veículo pelo vendedor.
6. A providência - comunicação da venda - tem somente o intuito de elidir a responsabilidade do vendedor pelas penalidades que eventualmente recaiam sobre o bem entre a realização do negócio e a efetiva transferência da titularidade. A toda evidência, o dever do vendedor de comunicar a venda ao órgão competente não afasta a obrigação do comprador de efetuar a transferência da propriedade.
7. Por tal razão, o STJ consolidou o entendimento no sentido de que ainda que inexistente a comunicação de venda do veículo por parte do alienante, ficando - de modo incontroverso - comprovada a alienação, incabível a imputação ao antigo proprietário das infrações cometidas, de sorte que a responsabilização solidária prevista no artigo 134 do CTB deve ser mitigada.
8. No caso, é fato incontroverso a transferência de propriedade do veículo em 20/05/2008 - data do contrato firmado entre as partes, ocasião em que o Recorrente entregou o bem como parte do pagamento de um imóvel adquirido junto à empresa Recorrida.
9. Portanto, sendo incontroversa a alienação, a responsabilidade sobre todos os débitos incidentes sobre o veículo é da empresa Recorrida, que não cumpriu com o seu mister de proceder com a transferência do veículo.
10. Ainda que inviável a transferência do veículo por certo período, em decorrência da alienação fiduciária, tal fato não retira da empresa Recorrida a responsabilidade pelo pagamento dos débitos incidentes sobre o veículo que recebeu como pagamento, já que a partir da assinatura do contrato tornou-se a real e nova proprietária do bem.
11. Com relação aos danos morais, a despeito dos alegados transtornos sofridos pelo Recorrente, fato é que poderiam ter sido evitados por meio de uma simples diligência consistente na comunicação da venda junto ao Departamento de Trânsito, logo após a tradição.
12. Portanto, em ultima análise, o Recorrente de certa forma contribuiu para a ocorrência dos fatos, não merecendo, desta forma, ser reparado por dano extrapatrimonial.
13. Sentença parcialmente reformada.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005637-30.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUBENS FUMIO KAWAHARA - CPF: 405.457.501-30 (RECORRENTE), EDSON ANTONIO CARLOS - CPF: 692.377.861-15 (ADVOGADO), GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS - CPF: 855.312.781-87 (ADVOGADO), PARQUE DAS EMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.565.079/0001-11 (RECORRIDO), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), ALDO JOSE DALLABRIDA ALMEIDA - CPF: 024.629.491-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021